Tribunal: TJES
Processo: 0015132-72.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015132-72.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIA SANTANA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JULIA SANTANA DIAS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que a condenou nas sanções do
art. 155, §4º, inc. IV (duas vezes), na forma do art. 70, todos do CP, e art. 244-B da Lei 8.069/90
, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (fls. 167/169), a defesa pleiteia a incidência das atenuantes reconhecidas na sentença, quais sejam, menoridade relativa e confissão espontânea, para que seja diminuída a pena para aquém do mínimo legal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 172/173.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015132-72.2017.8.08.0012

APELANTE: JULIA SANTANA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta po
r JULIA SANTANA DIAS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica
, que a condenou nas sanções do
art. 155, §4º, inc. IV (duas vezes), na forma do art. 70, todos do CP, e art. 244-B da Lei 8.069/90
, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (fls. 167/169), a defesa pleiteia a incidência das atenuantes reconhecidas na sentença, quais sejam, menoridade relativa e confissão espontânea, para que seja diminuída a pena para aquém do mínimo legal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso cingiu-se a atacar a pena aplicada, não havendo qualquer impugnação quanto à autoria e materialidade delitiva. Todavia, em razão do amplo
efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que tanto a autoria quanto a materialidade estão comprovadas por meio o auto de prisão em flagrante delito à fl. 05/06; os termos de declarações das testemunhas/vítimas às fls. 07/09; o auto de qualificação e interrogatório da acusada e sua nota de culpa às fls.11 e 27; o auto de qualificação e informação do adolescente à fl. 12; o auto de apreensão à fl. 14; os autos de restituições às fls.
15/16; o boletim unificado às fls. 17/20; o auto de avaliação de fl. 25, assim como por meio de toda a prova produzida sob contraditório.

Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau aplicou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, valor mínimo previsto pelo tipo, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, impossível a aplicação destas circunstâncias legais em razão do disposto no enunciado sumular nº 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, tendo o juiz agido corretamente ao aplicá-la em 1/6 (um sexto), em razão da existência de duas vítimas.

Por tal motivo, mantenho, definitivamente, a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao crime de corrupção de menores, sabe-se que, em regra, deve incidir o concurso formal com o crime de furto, salvo se o cúmulo material mostrar-se mais benéfico ao réu.

No caso, o juiz fixou a pena base em 01 (um) ano de reclusão, valor mantido definitivamente, ante a impossibilidade de aplicação das atenuantes, bem como em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

In casu
, mostra-se mais benéfico ao réu a aplicação do concurso formal, motivo pelo qual, novamente, mantenho a aplicação da majorante de 1/6 (um sexto) sobre o crime de furto, fixando-se a sanção em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Igualmente, mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por dua restritivas de direito.

Por fim, deixo de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, pois, como venho reiteradamente manifestando-me perante esta E. Câmara Criminal, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES LEVANDO A PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, impossível a aplicação destas circunstâncias legais em razão do disposto no enunciado sumular nº 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 2. Deixo de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, pois, como venho reiteradamente manifestando-me perante esta E. Câmara Criminal, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.